Tribunal: STF
Processo: ARE 1494659
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 75) interposto por M. de Oliveira Advogados & Associados contra decisão de inadmissibilidade proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (e. doc. 69) fundada na ausência de prequestionamento da matéria impugnada.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária.



    No recurso extraordinário (e. doc. 64), alega que houve violação aos arts. 3º, I, 5º, LXXVIII, e 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, bem como  má aplicação do Tema 792 da repercussão geral deste Supremo Tribunal.



    Assevera que, " ao julgar o tema, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública " e que " o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792 ".



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente provido recursos extraordinários nos quais também se discutiu, à semelhança do caso em apreço, a aplicação imediata da Lei distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, às execuções pendentes. Nesse sentido, entre muitos outros, as seguintes decisões: ARE 1.351.385 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.392.860, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.428.324, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 1.361.600 ED-AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.412.762, Relatora a ministra Cármen Lúcia; RE 1.436.494, Relator o ministro Luiz Fux; e RE 1.466.821, Relator o ministro Cristiano Zanin.



    E, ainda, os precedentes colegiados a seguir:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO.



    1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos.



    2. No julgamento do RE 729.107-RG, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova.



    3. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.



    4. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda).



    5. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.



    6. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.383.581 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    ......................................................................................................



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 1.414.943 ED, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também o provejo para reconhecer a possibilidade da expedição do requisitório nos termos da Lei distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu o teto de vinte salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV.  



    Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente